Tribunal: TJDFT
Processo: 0730128-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danilo Dantas de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id 18684083) que, nos autos da ação de conhecimento (indenização por danos materiais) por ele ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e assinalou o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o recolhimento das custas, sob pena de o processo ser extinto sem resolução do mérito por falta de pressuposto para o desenvolvimento regular. Na decisão agravada, o juiz salientou ter considerado a fragilidade da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira feita pelo agravante e ressaltou haver determinado a comprovação da necessidade de obter o benefício processual almejado. Indicou a ausência de elementos capazes de subsidiar o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, mormente porque, pelos documentos acostados pelo agravante, verificou obter renda mensal superior à maior parte da população brasileira. Consignou, diante do contexto demonstrado, não ser razoável supor não possa o agravante arcar com as despesas do processo. Em razões recursais (Id 18684082), o agravante sustenta receber proventos de aposentadoria no valor mensal de R$5.614,44 (cinco mil seiscentos e catorze reais e quarenta e quatro centavos). Relata, apesar da renda declarada, ter elevados gastos com aluguel, luz, telefone, alimentação e despesas com veículo, equivalente ao valor de, aproximadamente, R$4.293,78 (quatro mil duzentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos). Destaca lhe acarretar prejuízos irreparáveis a manutenção da decisão recorrida, porque comprometerá ainda mais a subsistência dele. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma desse pronunciamento judicial, para se lhe conceder a gratuidade da justiça. O preparo não foi recolhido, porque o agravante impugna a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Na decisão de Id 18827017, esta relatoria concluiu pela não demonstração da alegada hipossuficiência econômico-financeira do agravante, extrema ao ponto de impedir até mesmo o pagamento das custas processuais propriamente ditas, sabidamente de reduzido valor na Justiça Local. Nesse contexto, o pedido de concessão do efeito suspensivo ativo foi indeferido, ao passo em que se determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente recurso. Apesar de regularmente intimada, a parte agravante apresentou petição na qual repisou, sinteticamente, o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais, oportunidade em que requereu o provimento do recurso, sem recolher o preparo (Id 19192762). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 18827017, em consequência do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo agravante, lhe foi determinado promover o recolhimento do preparo recursal e comprová-lo no prazo de 5 (cinco) dias. Na ocasião, ele foi cientificado de a falta de atendimento implicaria o não conhecimento do recurso. Apesar de apresentar petição, em que ratificou, de forma sintética, os termos das razões recursais (Id 19192762), permaneceu inerte no tocante ao recolhimento do preparo. Fez, desse modo, precluir a faculdade de atender o requisito processual comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[1]). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[2], de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[3]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo, acerca da matéria, elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) Portanto, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pelo agravante implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[4], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[5], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento deserto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [3] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;